Tribunal: TJDFT
Processo: 0703344-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703344-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AGNALDO TADEU DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por AGNALDO TADEU DE SOUZA contra ato imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. De acordo com a inicial, o impetrante almeja desconstituir a penhora realizada em sua conta bancária, determinada nos autos da execução no 0721675-77.2022.8.07.0020, por decisão proferida pelo 2a Vara Cível de Águas Claras. Afirma, em suma, não ser parte integrante do referido processo, por meio do qual alega tratar-se de execução de honorários de sucumbência em desfavor de sua ex-esposa, atingindo o ato coator bens de terceiros, sobre o qual vigora a impenhorabilidade salarial. (ID 68347842.) É o breve relato. Decido. Conforme certificado nos autos, o presente Mandado de Segurança, distribuído em 05/02/2025 (ID 68384709), após declinação de competência da 1a Vara Federal Cível da SJDF (ID 68347842 - Pág. 16), registrou prevenção em razão de Mandado de Segurança anterior, distribuído em 07/11/2024, impetrado pela mesma, sob o número 0747819-80.2024.8.07.0000. (ID 68384571.) Nesse particular, verifica-se existir identidade entre o presente Mandado de Segurança (0703344-05.2025.8.07.0000), embora distribuído após declinação de competência da Justiça Federal, com o Mandado de Segurança (0747819-80.2024.8.07.0000) distribuído anteriormente. Em ambos os feitos o impetrante formula a mesma pretensão e causa de pedir, em detrimento da mesma autoridade coatora, visando “o desbloqueio judicial da conta no Banco Santander, Agência 3067, Conta Corrente 01002334-9 realizado pela 2a Vara Cível de Águas Claras”. (ID 68347842 - Pág. 7.) Conforme §1o e §3o do art. 337 do Código de Processo Civil, “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”, do mesmo modo “há litispendência quando se repete ação que está em curso”. Ou seja, a tramitação simultânea de 2 mandados de segurança, com identidade de partes, pedidos e causa de medir, configura litispendência e, como consequência, apenas a demanda ajuizada anterior em curso, distribuída em primeiro lugar, deve ser processada. Com efeito, a litispendência importa em denegação do mandado de segurança, conforme prescreve o art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/09: “Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. - g.n. A referência ao art. 267 do CPC de 1973, corresponde ao inciso V do art. 485 do vigente código processual, o qual prevê a extinção do processo sem julgamento de mérito, quando houver perempção, litispendência ou coisa julgada. Dentro deste contexto, com fundamento no artigo 6o, § 5o, da Lei 12.016/09, denego o mandado de segurança, em razão da litispendência, extinguindo o processo, sem exame do mérito, de conformidade com o artigo 485, V, do CPC. Custas pelo impetrante, sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2025 14:55:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador